Tribunal: TJDFT
Processo: 0720019-87.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0720019-87.2018.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA PEREIRA DO CARMO AGRAVADO: UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSA PEREIRA DO CARMO contra a decisão que, na AÇÃO COMINATÓRIA ajuizada em desfavor da MASSA INSOLVENTE DE UNIMED BRASÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Afirma autora, em síntese, que mantém vínculo contratual com a empresa ré desde 18/12/2017, visando à prestação de serviços médicos e hospitalares. Diz que sofre de endometriose profunda e que, por tal razão foi necessária a realização de cirurgia, em maio do corrente ano, onde foram retirados as trompas, devido a uma hidrossalpinge causada pela Endometriose, o apêndice, um endometrioma no ovário esquerdo, lesão de Endometriose na Vagina, no Reto e foi feito uma raspagem no intestino, pois o problema havia se agravado causando lesões em outros órgãos segundo os médicos, o sistema reprodutivo ficaria muito comprometido. Como consequência desta cirurgia, a única forma de engravidar seria através da Fertilização In Vitro-FIV, mas que o procedimento foi negado pela requerida sob a justificativa de que não existe cobertura para tal procedimento. Aduz que entrou na fila do HMIB/DF em Setembro de 2014 para tentar realizar a Fertilização in Vitro, mas até hoje não obteve sucesso, pois a fila dos procedimentos encontra-se parada desde 2017. Sustenta que o planejamento familiar abrange tanto a contracepção, quanto as técnicas de concepção, natural e assistida. Alega que o tratamento é emergencial, pois a cada dia sua contagem de folículos se torna mais reduzida. Pede gratuidade de justiça. Requer tutela de urgência para que a ré custeie o tratamento de reprodução assistida, abrangendo a fertilização in vitro. DECIDO. Inicialmente, em face dos documentos que instruem a inicial, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Registre-se, se necessário. Passa-se ao exame do pedido de tutela de urgência. O art. 35-C da Lei no 9.656/98, inciso III, dispõe que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de planejamento familiar. Ocorre que esse dispositivo legal deve ser interpretado em conjunto com os demais dispositivos previstos na mesma Lei, sendo de se destacar que o art. 10, inciso III, da mesma Lei, dispõe que o plano-referência de assistência à saúde não abrange tratamento de inseminação artificial. Assim, os tratamentos para fins de planejamento familiar são limitados pela própria Lei, e não apenas pelos contratos de assistência à saúde celebrados entre consumidores e operadoras de planos de saúde. Nesse particular, há que se conferir interpretação extensiva ao art. 10, inciso III, da Lei 9.656/98, pois onde consta “inseminação artificial”, deve-se entender que constam também as demais formas correlatas de reprodução assistida, como a fertilização in vitro. Conclui-se que o dispositivo legal disse menos do que deveria porque a vedação de um procedimento menos complexo certamente abrange os procedimentos correlatos mais complexos, sob pena de se esvaziar o conteúdo da norma em questão. Acresce que, além da exclusão da cobertura da fertilização in vitro ter base legal, o art. 8o da Resolução ANS no 387/2015, que regulamenta o art. 35-C, inciso III, da Lei 9.66/98, dispõe, sobre o planejamento familiar, o seguinte: “Art. 8o As ações de planejamento familiar de que trata o inciso III do artigo 35-C da Lei no 9.656, de 1998, devem envolver as atividades de educação, aconselhamento e atendimento clínico previstas nos Anexos desta Resolução, observando-se as seguintes definições: I – planejamento familiar: conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal; II – concepção: fusão de um espermatozóide com um óvulo, resultando na formação de um zigoto; III – anticoncepção: prevenção da concepção por bloqueio temporário ou permanente da fertilidade; IV - atividades educacionais: são aquelas executadas por profissional de saúde habilitado mediante a utilização de linguagem acessível, simples e precisa, com o objetivo de oferecer aos beneficiários os conhecimentos necessários para a escolha e posterior utilização do método mais adequado e propiciar a reflexão sobre temas relacionados à concepção e à anticoncepção, inclusive à sexualidade, podendo ser realizadas em grupo ou individualmente e permitindo a troca de informações e experiências baseadas na vivência de cada indivíduo do grupo; V – aconselhamento: processo de escuta ativa que pressupõe a identificação e acolhimento das demandas do indivíduo ou casal relacionadas às questões de planejamento familiar, prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis/Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - DST/AIDS e outras patologias que possam interferir na concepção/parto; e VI – atendimento clínico: realizado após as atividades educativas, incluindo anamnese, exame físico geral e ginecológico para subsidiar a escolha e prescrição do método mais adequado para concepção ou anticoncepção.” No caso, embora o conceito de planejamento familiar abranja tanto a concepção, quanto a anticoncepção, o fato é que o Anexo I da Resolução acima mencionada, que prevê as atividades de planejamento familiar que estão cobertas, não inclui a fertilização in vitro. Ora, o que se vislumbra, nessa análise preliminar, é que a negativa de cobertura, fundada na Lei e no contrato, atende também às exigências de manutenção do equilíbrio autuarial das operadoras de planos de saúde, princípio que também deve ser levado em conta na análise da questão. Esta magistrada não desconhece que a jurisprudência do TJDFT tem precedentes tanto contra a cobertura da fertilização in vitro, quanto a favor da cobertura do procedimento. Contudo, acolhe o entendimento de que há restrição legal para a cobertura de fertilização in vitro, o qual é compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde, da função social do contrato e do equilíbrio autuarial dos contratos envolvendo planos de saúde. Exemplificando esse entendimento, transcreve-se a ementa do seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA COBERTURA NO CONTRATO. TRATAMENTO EXCLUÍDO DO ROL DA ANS. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Nos termos da Resolução Normativa n. 387, de 28 de outubro de 2015, e da Resolução Normativa n. 192, de 27 de maio de 2009, ambas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a inseminação artificial não está incluída nas hipóteses de cobertura nos casos de planejamento familiar. 3. Por não ter sido pactuada entre as partes a cobertura da fertilização in vitro, no contrato de plano de saúde, e por não ser obrigatória a cobertura do tratamento indicado ao casal, haja vista não estar previsto no rol de procedimentos da ANS, não se vislumbra a probabilidade do direito dos agravantes. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n.1046299, 07064159320178070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 18/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. A Agravante sustenta que recebeu indicação médica de fertilização in vitro como única forma de vencer a infertilidade. Salienta que resolução normativa da ANS não pode suplantar direito de planejamento familiar assegurado pelo § 7o do artigo 226 da Constituição Federal. Ressalta que o artigo 35-C da Lei 9.656/1998 determina a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos com a finalidade da concretização desse direito fundamental. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada realize a fertilização in vitro prescrita. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça (fls. 46/48 ID 6218854). A antecipação dos efeitos da tutela foi indeferida pela decisão de fls. 1/4 ID 6355571. Não houve contrarrazões. Consulta ao andamento processual evidencia que o feito foi sentenciado no dia 03/04/2019, pela improcedência do pedido inicial. O julgamento da lide faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, a jurisprudência dessa Colenda Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator